Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020837-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 204.904.291-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO CADASTROS RESTRITIVOS DE INADIMPLENTES, EM RAZÃO DO DÉBITO
SUB JUDICE,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO EM VALOR E PRAZO ADEQUADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 497 do CPC.

Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução.

Tem-se como satisfatório o prazo de 05 (cinco) dias para garantir o cumprimento da decisão judicial, diante da ausência de razão plausível que justifique sua dilação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de negócio Jurídico c/c Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1023795-94.2021.8.11.0003 - Cód. 12783441, manejada por JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas e tão somente, para determinar que a ré/agravante se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até o pronunciamento da Câmara.

Insurge-se quanto à aplicação da multa cominatória, a fim de que seja afastada a imposição para o caso de descumprimento da ordem e, caso mantida, requer a redução do seu valor, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa do agravado. Refere, em seguida, sobre a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação liminar e, nesses casos, de acordo com o artigo 218, §3o, o prazo será de 05 dias, contudo, assevera que possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da determinação judicial em tão curto período de tempo e protesta pela dilação.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada e, de forma sucessiva, requer a minoração do valor da multa, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 120048463.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 121038133.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 123290475.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a Magistrada
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas e tão somente, para determinar que o réu/agravante se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o agravante insurge-se quanto à aplicação da multa cominatória, a fim de que seja afastada a imposição para o caso de descumprimento e, se mantida, seja reduzido o seu valor, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

Refere, em seguida, sobre a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação liminar e, na hipótese de omissão, de acordo com o artigo 218, § 3o, o prazo de 05 dias é insuficiente pelo fato de ter milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da determinação judicial em tão curto período de tempo e protesta pela dilação.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, é dado ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial. com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão buscada pela autora da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Reconhecida a possibilidade de ser fixada multa diária por descumprimento de ordem judicial, resta analisar o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto ao valor fixado, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$200,00 (duzentos reais) por dia limitados a R$2.000,00 (dois mil reais), como apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Aliás, a fixação da multa em valor inferior ao arbitrado na decisão agravada retiraria a sua força coercitiva, prejudicando o cumprimento de sua principal finalidade, qual seja, garantir a eficácia da ordem judicial.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Igualmente sem razão o banco agravante com relação à fixação do prazo de 05 (cinco) dias para a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, pois,
in casu
, entendo que o prazo assinalado se mostra consentâneo com o princípio da razoabilidade, pelo que tenho por desnecessária sua dilação, não havendo qualquer razão plausível que justifique a sua fixação em período superior ao estipulado, como pretendido.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DA COMINAÇÃO DE MULTA – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, § 3o E ARTIGO 461, §§ 3o E 4o, DO CPC/73 – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – 05 DIAS – RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência da Corte Superior tem reiterado o entendimento de “que a decisão que manda excluir do cadastro de proteção ao crédito o nome do devedor, por tratar de obrigação de fazer, admite a fixação de multa diária por seu descumprimento e efetiva-se no próprio processo em que é proferida, dispensando ação subsequente. Precedentes.” (STJ – AgRg no REsp 783.017/SC). C
onsiderando que a obrigação imposta - exclusão do nome do agravado dos órgãos restritivos de crédito - não demanda nenhum ato complexo, o prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão recorrida mostra-se perfeitamente razoável para seu cumprimento.
Há que ser mantido o valor da multa diária em R$200,00 quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar proporcional e razoável. Consoante o § 6o do artigo 461 do CPC/73, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juiz a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial – exclusão da inscrição negativa do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito –, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.-
(TJ-MT - AI: 00133181420168110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/08/2016)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022